Tribunal: TJMT
Processo: 1020220-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020220-24.2020.8.11.0000
Impetrante: Marcelo Alves Campos
Paciente: Anderson Puhl
Impetrado: Juíza da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator